Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE REGRESSO. DEMANDA ENTRE A SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Relação de consumo. Seguradora. Sub-rogação. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como energia elétrica, é consumerista (AgRg no REsp 354.991/RJ). Na forma do art. 249 e 786 do CC, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor em face da concessionária, em ação regressiva proposta em face da concessionária de energia elétrica visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à concessionária de energia elétrica.
2 – Responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil da ré, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, nos casos de dano produzido de forma direta pelos seus agentes que, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedente: (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO). Embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), para que seja configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, deve-se comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela fornecedora e os danos causados ao consumidor.
3 – Nexo de causalidade. A interpretação das provas não indica a existência do nexo de causalidade entre os danos e a falha no serviço prestado pela concessionária. Não há como aferir se o dano causado aos aparelhos do segurado derivou do mau fornecimento da rede ou de descargas atmosféricas, tais como raios e trovoadas. Não se reconhece, pois, a obrigação de indenizar.
4 – Apelação conhecida, mas não provida.
f